Tribunal: TJSP
Processo: 2081368-60.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. DIVERGÊNCIA DE ASSISTENTE TÉCNICO. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS. Decisão que homologou laudo de avaliação de imóvel penhorado e determinou a realização de leilão para alienação. Irresignação do executado. Pareceres divergentes de assistente técnico do executado. Existência de impugnação ao "modelo matemático" trazido pela perícia oficial,

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. DIVERGÊNCIA DE ASSISTENTE TÉCNICO. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS. Decisão que homologou laudo de avaliação de imóvel penhorado e determinou a realização de leilão para alienação. Irresignação do executado. Pareceres divergentes de assistente técnico do executado. Existência de impugnação ao "modelo matemático" trazido pela perícia oficial, que precisa ser aclarada. Esclarecimentos necessários (art. 477, §2o, II, CPC). RECURSO PROVIDO.